Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701580-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VENETO ROUPAS LTDA, BROOKSDONNA COMERCIO DE ROUPAS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por VIA VENETO ROUPAS LTDA e BROOKSDONNA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA contra a r. sentença de ID 48947925, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato coator supostamente praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança, mantendo as cobranças de DIFAL dos anos de 2018, 2019 e 2020. Os impetrantes apelam (ID 48947932), com preparo regular (ID 48947934 - Pág. 1). Requerem a necessidade de observância ao princípio da anterioridade para cobrança do tributo. Alegam que “o Distrito Federal, consubstanciado na Autoridade Apelada, está exigindo das Apelantes o diferencial de alíquota referente aos exercícios financeiros dos anos de 2018, 2019 e 2020, ou seja, antes mesmo da publicação da LC no 190/2022 e sem qualquer observância ao princípio da anterioridade, em atitude manifestamente inconstitucional e ilegal.”. Aduzem, ainda, que a LC 190/22 não é autoaplicável, sendo necessária a incorporação de suas disposições pela legislação do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 48947936. Os autos não foram enviados ao Ministério Público, eis que não tem se manifestado em processos dessa natureza. É o necessário. Esta eg. 6a Turma, em 15/6/2022, no julgamento da APO 0700347-97.2022.8.07.0018, Acórdão n. 1429985, da Relatoria do em. Des. Esdras Neves Almeida, admitiu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF. Vejamos: “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 3o DA LC No 190/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTAURAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXAME DA MATÉRIA. CONSELHO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Segundo a inteligência do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo diante do justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo de não recolher o DIFAL/ICMS. Na situação em que a prática do ato seja certa ou, ao menos, potencial, não há que falar em impetração contra lei em tese. A Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu normas gerais sobre o DIFAL/ICMS nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado. O artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, determinou, quanto à produção de efeitos, que seja observado o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade tributária nonagesimal. No caso, há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade material do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, diante da aparente violação aos artigos 1o, caput, 60, § 4o, I, 146, III, 150, II, 151, II e III, 170, IV, da Constituição Federal, e ao artigo 99, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 87/2015. Diante da controvérsia sobre a constitucionalidade da norma e da plausibilidade da argumentação, impõe-se a submissão da questão ao Conselho Especial, em atenção à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97, da Constituição Federal, aos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil, e aos artigos 287 e seguintes, do Regimento Interno deste TJDFT. Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, o julgamento do reexame necessário e da apelação fica sobrestado, até que o Órgão Especial do Tribunal aprecie a inconstitucionalidade do dispositivo legal.” (Acórdão 1429985, 07003479720228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022.) Enquanto membro integrante da c. 8a Turma, prosseguia no julgamento de processo tais, vez dito órgão fracionário entendeu pelo julgamento. Ocorre que agora compondo a douta 6a Turma e em prestígio ao princípio da colegialidade, entendo pela suspensão do presente recurso, para assim me alinhar a entendimento pacífico deste órgão julgador. Destaco, ademais, que no âmbito do col. STF, a matéria está sendo apreciada na ADI 7066, a qual já se encontra na fase final de julgamento, faltando o voto de apenas três ministros. Por outro lado, o incidente inconstitucionalidade neste TJDFT, ainda está na fase inicial. Isso posto, determino a suspensão do presente recurso, inicialmente, por 60 (sessenta) dias, ou até o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado este eg. TJDFT, ou da ADI 7066, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator